Tribunal: CARF
Processo: 10935.902235/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.902235/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.936 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
CASCAVEL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
FINANCEIRA
CORRESPONDENTE.
APLICAÇÃO
DA
SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.902235/2013-73
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.936 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.902235/2013-73

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O
Despacho Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme
abaixo:

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos
(fls. 2 a 382).
Afirma que transmitiu DIPJ retificadora em 19/04/2012 confirmando os valores
já mencionados na DIPJ original e adicionando outros valores constantes da Relação
de Rendimentos e Imposto Sobre a Renda por Fonte Pagadora, ora anexada,
perfazendo o total de R$ 119.804,51.
Alega que lançou na DIPJ os valores de IRRF constantes de seus registros
contábeis, e não tinha recebido todos os comprovantes de rendimentos. E que a
diferença de R$ 8.265,13 decorre de preenchimento incorreto por parte das fontes
pagadoras, mas se confirmam pela análise dos documentos de retenção.

Em sessão de 09 de Novembro de 2020 (e-fls.432) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator identificou no sistemas da RFB retenções de IR no valor de R$
105.395,39. No entanto, citando a sumula CARF 80, o relator decidiu-se pela não validação
destas retenções em vista da ausência de tributação dos rendimentos correspondentes, posto que
não consta qualquer valor de rendimentos financeiro na linha correspondente na FICHA 06A da
DIPJ de fls. 395 a 431.
Ciente da decisão de primeira instância no dia 30/08/2021 (e-fls. 447), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 29/09/2021 (e-fls. 449), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.936 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.902235/2013-73

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO

A presente lide limita-se à análise das retenções informadas em DCOMP aqui
tratada.
Foram informadas retenções que somam R$ 117.137,66, os quais R$ 6.427,foram
validados no despacho decisório e se referem ao código 8045 e se relacionam à receita
operacional da empresa.
O valor glosado pelo despacho decisório refere-se à retenções vinculadas receita
financeira . Por este motivo, as notas fiscais juntadas são desnecessárias ao deslinde do caso pois
tratam de operações comerciais da empresa com seus clientes, e todas as retenções de código
8045 foram validadas no despacho decisório.
Permanece em discussão apenas as retenções relacionadas às receitas financeiras
não operacionais, no valor total de R$ 110.709,99 (e-fls. 385):
E quanto a este ponto específico, vemos que o relator do Acórdão recorrido
identificou no sistema DIRF os seguintes valores de retenção na fonte declarados pelas fontes
pagadoras:
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.936 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.902235/2013-73

1. CNPJ 06.877.848/0001-80 : R$ 105.395,39 (na DCOMP: R$ 104.354,24);
2. CNPJ 07.667.369 : R$ 1.625,69 (na DCOMP: R$ 6.355,75)
No entanto, o relator observou que a recorrente não tributou qualquer valor de
receita financeira, como se pode verificar na Ficha 06A , linha 22( e-fls. 348). Em Recurso
Voluntário, a recorrente apresenta duas respostas contraditória entre si:
1. Na primeira (e-fls. 461) afirma que “tais valores foram devidamente
declarados na DIPJ do período (Ficha 6A – lançamento 34)”, ou seja, na
linha “34 – outras receitas Operacionais”;
2. Mais abaixo, na mesma página, afirma que “tais rendimentos são
contabilizados pelo regime de competência e oferecidos à tributação na
DIPJ dos respectivos períodos de apuração. Dessa forma, tais receitas
foram integralmente oferecidas à tributação pelo regime de competência
em seus respectivos exercícios, independentemente da retenção do IRRF,
a qual, conforme dito, é devida no pagamento ou crédito dos rendimentos
periódicos e no resgate dos títulos (aplicações).”
A primeira resposta, por si só, carece de fundamento, pois os rendimentos
financeiros não se constituem em receita operacional da recorrente, dada a natureza da sua
atividade, além de que não haver qualquer tentativa de início de demonstração de qualquer erro
no preenchimento da DIPJ. Trata-se de mera alegação, desprovida de qualquer lógica e de prova
de sua veracidade.
E o mesmo se dá na resposta 2, pois além de não ter sido oferecida nem mesmo
um início de tentativa de prova, visto que se trata de também apenas um argumento colocado
num texto, carece também de lógica, pois a competência de apuração destes rendimentos é
exatamente o ano de 2008, pois se tratam de retenções conhecidas como “come-cotas”, como se
pode verificar no comprovante de e-fls. 457, visto que:
1. Trata-se de fundos de renda fixa, as quais estão submetidas à retenção
conhecida como “come-cotas”, que são apuradas e retidas nos meses de
maio e novembro de cada ano;
2. As retenções de maior vulto foram realizadas em maio e novembro,
obedecendo à legislação que trata dos fundos de renda fixa;
Logo, estas retenções de rendimentos de renda fixa deveriam ter sido tributadas
no ano de 2008, pois refletiam o aumento do patrimônio ocorrido desse ano.
Portanto, resta demonstrado que a recorrente não tributou os rendimentos
financeiros auferidos no ano de 2008.
No termos da Súmula 80 deste CARF, “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto”. Por este motivo, voto por manter a decisão de primeiro grau.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.936 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.902235/2013-73

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 516
DF CARF MF
Original